Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705427-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE CARVALHO MATEUS, ADAO CARDOSO MATEUS, JOSE CARDOSO MATEUS, PEDRO CARDOSO MATEUS, SEBASTIAO CARDOSO MATEUS, EDIO CARDOSO MATEUS, LUIZ CARDOSO MATEUS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARDOSO MATEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na hipótese, a controvérsia cinge-se à concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente documentos comprobatórios do acervo patrimonial, sem olvidar que “o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante”. ((Acórdão 1636641, 07273395220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022). Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora